Tribunal: TJMT
Processo: 0025287-83.2017.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025287-83.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAYKON CONCEICAO DA SILVA KANASHIRO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PEDIDOS ALTERNATIVOS – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES POLICIAIS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Incabível acolher o pleito de desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Maykon Conceição da Silva Kanashitra
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 0025287-83.2017.8.11.00002 (Código 521684), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, ambos da Lei nº 8.072/1990, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos e 06 (meses) de reclusão, ao cumprimento do regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 550 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 23518500/23518502). Em suas razões pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente requer a desclassificação do art. 33,
caput,
para art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, por ser o apelante usuário.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento integral do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. (Id. 23518951/23518952).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 30608491), sintetizando o entendimento conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A TOTALIDADE DO ENTORPECENTES APREENDIDOS PERTENCIAM AO RÉU, BEM COMO QUE SERIAM DESTINADOS A TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – S E OBSERVADA A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (1.005 KG DE MACONHA), O LOCAL E AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, É POSSÍVEL CONSTATAR A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ESTUPEFACIENTE. ALIÁS, A VERDADE É QUE, EMBORA O APELANTE POSSA EVENTUALMENTE SER USUÁRIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ESSA CIRCUNSTÂNCIA NÃO PERMITE, POR SI SÓ, DESCLASSIFICAR O SEU AGIR PARA O DELITO POSITIVADO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Maykon Conceição da Silva Kanashitra
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 0025287-83.2017.8.11.00002 (Código 521684), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, ambos da Lei nº 8.072/1990, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (meses) de reclusão, ao cumprimento do regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 550 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge dos autos (Id. 23515965):

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 25287- 83.2017.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia de 15 de novembro de 2017, por volta das 23h30min, policiais militares que participavam da Operação “Bairro Seguro” durante rondas pela Rua A, nº 06, bairro Parque Del Rei, em Várzea Grande/MT, realizaram a abordagem do denunciado MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO.

2) Infere-se que, os oficiais localizaram embaixo de uma tábua próxima ao denunciado MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO, 18 (dezoito) porções de Maconha e a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie.

3) Nesse passo, durante entrevistas o denunciado MAYKON confidenciou aos agentes policiais a prática do comércio de droga e disse que na residência dele havia mais substâncias entorpecentes.

4) Dessa forma, os agentes se deslocaram até a residência e localizaram 2 (dois) tabletes e 01 (uma) porção grande de Maconha. O denunciado MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser colhido o interrogatório dele, perante a autoridade policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

5) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 04-IP, pelo Termo de Apreensão de fls. 08-IP, Laudo de Constatação de nº 2854/2017, de fls. 12/13-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “MACONHA” pesando, 1.005 Kg (Um quilo e cinco gramas).

Assim, restou configurado que o denunciado MAYCON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO, “trazia consigo” e “tinha em deposito” droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”

Em suas razões pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente requer a desclassificação do art. 33,
caput,
para art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, por ser o apelante usuário.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 23515966), auto de prisão em flagrante (Id. 23515967), boletim de ocorrência (Id. 23515969), termo de depoimento (Id. 23515970), auto de apreensão (Id. 23515971), termo de qualificação (Id. 23515972), laudo pericial (Id. 23515974) e relatório policial (Id. 23516493).

Aduz do laudo pericial que o material possuía 1,005 KG (um quilo e cinco gramas), apresentando resultado positivo para
maconha.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

É imperioso registrar que o apelante na fase inquisitiva confessou a traficância, nos seguintes termos:

“(...)
QUE afirma a prática de tráfico de entorpecentes; QUE está no ramo há quase um mês e começou sua vida de traficante porque, segundo o interrogado, está desempregado e se viu obrigado a traficar para sustentar a família; QUE possui três filhos para criar; QUE daqueles dois pedaços em tabletes, apreendidos, o interrogado afirma que faria porções menores para a venda; (...)”

Em juízo, o apelante retificou seu depoimento alegando ser usuário de entorpecente e não traficante. Informou ainda, que a compra da droga ocorreu com renda licita, proveniente de seu trabalho em uma loja de DVD, ademais, aduz que no momento da detenção possuía apenas um pedaço de entorpecente para seu próprio consumo, cerca de 20 gramas,
in verbis:

“(...) Juiz: quero saber se o senhor é usuário ou viciado em droga? O senhor é viciado em alguma droga?

Maykon: maconha.

Juiz: o senhor se considera viciado?

Maykon: sim senhor. (...)

Juiz: quero saber do senhor, se o senhor em algum momento ou na época desse fato aqui, se o senhor por conta do seu vício, o senhor se viu com a necessidade de traficar drogas para sustentar o seu vício?

Maykon: não senhor.

Juiz: o senhor trabalhava?

Maykon: trabalhava.

Juiz: tinha outra renda para sustentar o seu vício?

Maykon: que é a minha “lojinha” de DVD e trabalhava na obra, na construção civil. (...)

Juiz: agora vamos falar desse fato aqui, é verdade isso aqui seu Maykon?

Maykon: não senhor.

Juiz: o senhor quer contar o que aconteceu?

Maykon: eu quero.

Juiz: então conta, por favor:

Maykon: para começar eu sou usuário de maconha, eu tinha meu pedaço, para poder fumar, só que como ele falou que me abordou na frente, não foi assim, eles entraram na minha casa, invadiram minha casa, pularam muro, quebraram muro da minha casa, entraram para dentro, judiaram de mim, me torturaram, sacolada, porrada, choque, até assinar e falar que a droga era minha para dar um trato em mim, isso tudo na frente da minha mulher, das minhas crianças, não respeitou ninguém.

|Juiz: porque eles fizeram isso com o senhor?

Maykon: isso como eles falaram na denúncia né senhor, tipo, eu sou usuário, e “vizinho ligou para falar que ele estava traficando”, mas não preciso traficar senhor, eu trabalho e tenho três filhos pequenos. (...)

Juiz: me diz uma coisa, o senhor foi interrogado aqui na delegacia e o senhor disse isso aqui na delegacia “que o confirma a pratica do crime de tráfico de entorpecente, que confirma a propriedade do entorpecente”, o senhor falou isso na delegacia?

Maykon: não senhor.

Juiz: essa assinatura é do senhor?

Maykon: essa assinatura é minha. (...)

Juíz: no momento em que o senhor foi interrogado, que o senhor colocou a sua assinatura aqui, o senhor foi ameaçado, agredido de alguma forma?

Maykon: lá na delegacia não.

Juiz: o delegado te tratou bem?

Maykon: tratou. (...)

Juiz: o senhor está me dizendo que os policiais perseguiram o senhor, forjaram provas para incriminar o senhor falsamente, é isso?

Maykon: é.

Juiz: o senhor não tinha essa droga?

Maykon: não, eu tinha o meu, de eu fumar, do meu consumo.

Juiz: mas não era?

Maykon: não era tudo isso não (...)”

Em que pese a negativa da autoria em juízo pelo apelante, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar André Luiz Marcondes Nunes em seu depoimento na fase inquisitiva, esclareceu como ocorreu a abordagem do paciente:

“(...)
NA PRESENTE DATA, A GUARNIÇÃO A QUAL COMANDA, EM DILIGÊNCIA NA OPERAÇÃO BAIRRO SEGURO, DURANTE SATURAÇÃO PELO BAIRRO PARQUE DEL REI, REPAROU COM UM INDIVIDUO EM FUNDADA SUSPEITA EM FRENTE DE UMA RESIDÊNCIA, ONDE FOI FEITO A ABORDAGEM E AO DIALOGARMOS COM O MESMO, DISSE QUE NÃO SABIA O QUE ESTAVA FAZENDO NO LOCAL FOI FEITO BUSCAS NAS IMEDIAÇÕES ONDE SE ENCONTRAVA O SUSPEITO, SENDO ENCONTRADO 18 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁ LOGA A MACONHAE MAIS UMA QUANTIA EM DINHEIRO, QUE ESTAVA DENTRO DE UMA SACOLA EMBAIXO DE UMA TABUA NO PRIMEIRO MOMENTO O SUSPEITO NEGOU QUE ERA O DONO DA DROGA, PORÉM EM SEGUIDA DISSE QUE ESTAVA DESEMPREGADO E QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO A DROGA PARA PAGAR DIVIDAS. O SUSPEITO RESOLVEU DIZER QUE NO QUINTAL DE SUA CASA HAVIA ENTERRADO MAIS ALGUMAS PORÇÕES DE SUBSÂANCIAS ENTORPECENTES; QUE BUSCAS FORAM FEITAS, SENDO ENCONTRADOS MAIS DOIS TABLETES E UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO MAYCON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO, O QUAL FOI ENTREGUE A AUTORIDADE POLICIAL SEM LESOES CORPORAIS, PARA DEMAIS PROVIDENCIAS; (...)”

Em juízo o Policial Militar André Luiz Marcondes Nunes ratificou seu depoimento, informando que o apelante possui a alcunha de “Corumbá” e que em sua residência era um ponto de comercialização de entorpecentes conhecido na região, sendo que, no dia obtiveram êxito na apreensão, encontrando a droga pronta para comercialização encima de uma tábua e o restante da substância enterrada ao lado da “casinha” do cachorro. Afirmou ainda, que no momento da abordagem o acusado assumiu a propriedade do entorpecente.

Em seu depoimento na fase inquisitiva, o Policial Militar Eliel da Silva Cardoso, ratificou o alegado pelo condutor da ocorrência o SGT PM Marcondes nos seguintes termos:

“(...)
NESTA DATA, COMPÕE A GUARNIÇÃO DO CONDUTOR DA OCORRÊNCIA, O SGT PM MARCONDES; QUE RATIFICA O DEPOIMENTO DO REFERIDO CONDUTOR E ACRESCENTA QUE O SUSPEITO MAYKON NEGOU POSSUIR PASSAGEM CRIMINAL, CONTUDO NÃO CHEGOU A SER NEGADO POIS O SISTEMA DE CHECAGEM ESTAVA INOPERANTE NO MOMENTO. (...)”

Ademais, é sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...)

(TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos
:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”

(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, guardava e tinha em depósito, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram encontrados 1,005 KG (um quilo e cinco gramas), de substância análoga a maconha, sendo que uma parte do entorpecente estava embalado de forma fracionada, em porções.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
trazer consigo e/ou

guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

II- DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

No que concerne a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“
Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes
com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011).”

In casu,
foram encontrados 1,005 KG (um quilo e cinco gramas), de substância análoga a maconha, sendo que uma parte do entorpecente estava embalado de forma fracionada, em porções.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Maykon Conceição da Silva Kanashitra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020